Tribunal: STF
Processo: RE 118115
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-13
Data de publicação: 1997-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO QUE TERIA ENTRADO
EM DISSÍDIO COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF, EXPRESSA NO
SENTIDO DE QUE "A COISA JULGADA IMPEDE, NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA, A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA" E DE QUE "NÃO CABE
RENOVAR-SE NA EXECUÇÃO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA NO
PROCESSO DE CONHECIMENTO".
Paradigmas que não versam questão que se assemelhe à que
foi objeto da decisão embargada, onde não se negou a competência da
Justiça do Trabalho, nem se rediscutiu situação jurídica acobertada
pelo manto da coisa julgada, havendo-se assentado, tão-somente que,
prevalecendo no STF "o entendimento de que a coisa julgada não
constitui óbice à alteração de regime jurídico pela superveniência
de lei nova modificadora", os efeitos do acórdão exeqüendo, que
decidiu reclamação trabalhista ajuizada antes do advento da Lei
Paulista nº 500/74, haveriam de limitar-se ao período que precedeu o
referido diploma legal.
A questão de saber se a Lei nº 500/74 permitiu aos
servidores regidos pela CLT não optantes pelo novo regime por ela
instituído o direito de continuar regidos pelo referido estatuto não
chegou a ser ventilada pelo acórdão exeqüendo, como alegado,
conquanto, indevidamente, haja constado de sua ementa, induzindo os
embargantes a erro de interpretação.
Embargos não conhecidos.